Tribunal: TJPA
Processo: 0806917-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806917-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANA CRISTINA DA COSTA FERREIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO DE IMÓVEL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA AGRÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por
P atrícia G omes S anta R osa
e outros, e pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão que deferiu tutela de urgência para reintegração de posse em favor de Ana Cristina da Costa Ferreira Dias, referente a imóvel localizado em Marituba/PA, invadido por integrantes da Comunidade Betesda. Após a interposição dos recursos, o juízo de origem declinou da competência para a Vara Agrária de Castanhal, ante a natureza rural da área
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o declínio de competência do juízo a quo, posterior à interposição do agravo de instrumento, enseja a perda superveniente do interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência absoluta da Vara Agrária para conflitos coletivos de posse rural decorre do art. 126 da CF/1988, art. 167 da Constituição do Estado do Pará e Resolução nº 18/2005-GP/TJPA.

4.

O reconhecimento da incompetência funcional absoluta implica a perda superveniente do interesse recursal, prejudicando o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

5.

A superveniente modificação da competência judicial extingue a relação processual no juízo anterior e impede a continuidade do exame do recurso pela instância inicialmente competente.

6.

Em interpretação a contrario sensu do art. 64, § 4º, do CPC/2015, a produção de efeitos da decisão recorrida fica condicionada à manifestação do novo juízo competente.

7.

A medida cautelar de suspensão dos efeitos da decisão anterior visa garantir o resultado útil do processo e preservar a competência do novo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniente decisão de declínio de competência no processo originário acarreta a perda do interesse recursal no agravo de instrumento.

2.

A produção dos efeitos da decisão proferida por juízo incompetente deve ser condicionada à manifestação do novo juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 126; Constituição do Estado do Pará, art. 167; CPC/2015, arts. 932, III, 64, §4º; Resolução nº 18/2005-GP/TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000793-74.2011.8.14.0021; TJPA, Ação Rescisória nº 0808521-65.2022.8.14.0000; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810631-66.2024.8.14.0000; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70076680792; TRF-2, AG nº 0003592-69.2014.4.02.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
e

d
os Recursos de Agravo de Instrumento, uma vez que prejudicada sua análise, ante o
declínio de competência do Juízo
a quo
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PATRÍCIA GOMES SANTA ROSA e outros
e Defensoria Pública do Estado do Pará, na condição de
custus vulnerabilis
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada nº 0801905-29.2023.8.14.0133, movida por ANA CRISTINA DA COSTA FERREIRA DIAS, que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata expedição de mandado de reintegração de posse, com desocupação voluntária dos agravantes no prazo de dez dias, conforme decisão de ID 110019199.

A decisão foi proferida nos seguintes termos
(ID nº.
110019199
):

“Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por Ana Cristina da Costa Ferreira Dias, qualificada nos autos, em face de Ocupantes, os quais teriam invadido o terreno do qual a autora é legítima possuidora na data de 23/01/2023.

Alega que os nacionais Elizete da Silva Couto, Benedito da Silva e Patrícia do Socorro Gomes Santa Rosa, estão invadindo, desmatando e tomando posse do seu terreno que está localizado na Rua da Pirelli, nº 283, Bairro: Decouville, Marituba, que no local há diversas espécies de vegetais como açaí, mangueiras, abacateiros, jambeiros, ameixeiras e árvores de castanheira, que estão sendo devastados pelos invasores.

A inicial foi instruída com os documentos que constam no processo eletrônico. Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, a requerente pediu a concessão de antecipação de tutela

para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel.

Incialmente foi determinada a emenda da petição inicial, ID 91096682, o que fora devidamente cumprido com a juntada da petição e documentos no ID 91902076.

Em decisão, no ID 106020035 foi recebida a emenda da petição inicial, deferida a gratuidade judiciária, designada audiência de justificação e determinada a citação, tendo a audiência sido suspensa e determinado o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para os devidos fins.

Em seguida, a autora peticionou requerendo que seja desmarcada a audiência no CEJUSC, por ser a expressa vontade das partes, e reiterou a apreciação do pedido liminar, ID 109889545.

Eis o sucinto relatório. Passo a decidir sobre o pedido de antecipação de tutela.

Com a petição inicial a autora juntou Escritura de Doação, documentos de IPTU do imóvel, Certidão Negativa de Ônus e Negativa de Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias e DAE.

No ID 90597069, está acostado registro de ocorrência na Delegacia do Meio Ambiente onde a autora relata que após a pá coletora de lixo da Prefeitura de Marituba ter derrubado parte do muro quando foi realizar a coleta de lixo, foi surpreendida por invasores dentro do seu terreno, que alegaram que invadiram porque o terreno era abandonado e local de criminosos de esconderem, sendo que o pai da autora mora em uma parte do terreno e a autora está construindo sua casa em outra parte
.

Termo Circunstanciado de Ocorrência acerca dos fatos em discussão, que gerou o processo criminal nº 0800418-24.2023.8.14.0133 (ID 90597078).

A posse da requerente restou demonstrada pelos documentos juntados com a petição inicial, conforme ante mencionados, bem como pelas fotos apresentadas com a exordial.

O art. 1.196 do Código Civil estabelece que o possuidor é todo aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade. A lei protege apenas a posse justa, ou seja, aquela que não é violenta, clandestina ou precária. Nesse sentido, cito os arts. 1.200, 1.208 e 1.201, caput e § 1º, todos do Código Civil.

“Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária”.

“Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse”. (Grifo nosso).

O art. 560 do Código de Processo Civil, reforçando as disposições do Código Civil, estabelece que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

É de notório conhecimento que muitos terrenos, em áreas urbanas e rurais, são invadidos de forma violenta, clandestina e precária, caracterizando a ocorrência de crime de usurpação (art. 161 do Código Penal). Depois, tais terrenos são loteados e vendidos para terceiros, ensejando a formação de ocupações totalmente irregulares.

Tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico e deve ser severamente combatida pelo Poder Judiciário, destacando-se que as políticas públicas destinadas ao planejamento e ao controle do parcelamento e da ocupação do solo urbano são de responsabilidade do Poder Executivo municipal, conforme previsto no art. 30 da Constituição Federal, o que reforça a necessidade de haver não só a observância da legalidade, mas também uma organização na ocupação de áreas urbanas e na construção de moradias.

A previsão legal de concessão de antecipação de tutela (mandado liminar de reintegração) para viabilizar a proteção da posse evidencia o dever do Judiciário de combater a prática ilegal referida acima. Os elementos probatórios até aqui trazidos constituem a probabilidade do direito, conforme demonstrado acima.

O perigo de dano reside na necessidade de urgência do provimento jurisdicional, sob pena de agravamento da situação de esbulho e do risco de injusto impedimento de utilização da área por período indefinido.

Portanto, estando presentes os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC e tendo em vista os demais fundamentos expostos, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA E DETERMINO O SEGUINTE:

1) A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA REQUERENTE;

2) A citação dos réus NA FORMA DO ART. 554, § 1º, do CPC (citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e citação por edital dos demais, com o prazo mínimo de publicação), aos quais se deve dar ciência do inteiro teor desta decisão, advertindo-lhes QUE DEVEM DESOCUPAR A ÁREA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, BEM COMO QUE ESTÃO PROIBIDOS DE DANIFICAR CONSTRUÇÕES, DE ENTRAR NOVAMENTE NA ÁREA DO IMÓVEL, DE FAZER QUEIMADAS, DE RETIRAR VEGETAÇÃO, BENS E OBJETOS OU DE REALIZAR QUALQUER ATO QUE CONFIGURE AMEAÇA, TURBAÇÃO OU ESBULHO NA POSSE DOS REQUERENTES, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS) POR PESSOA, A SER REVERTIDA EM FAVOR DA DEMANDANTE, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES CRIMINAIS CABÍVEIS E DE REMOÇÃO COMPULSÓRIA, CASO SEJA NECESSÁRIO;

3) A REMOÇÃO DOS REQUERIDOS E DE SEUS PERTENCES, BEM COMO O DESFAZIMENTO DE OBRAS INICIADAS PELOS RÉUS;

4) A fixação de vários exemplares do edital de citação nos muros do imóvel dos requerentes, sem prejuízo da afixação na sede do juízo;

5) FICA AUTORIZADA A REQUISIÇÃO DE REFORÇO POLICIAL IMEDIATO POR PARTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DESTA DECISÃO;

6) FICA AUTORIZADA, DESDE LOGO, A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR E AO COMANDO DE MISSÕES ESPECIAIS PARA REALIZAR O EFETIVO CUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO JUDICIAL, CASO NÃO HAJA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL [...].

P.R.I. Cumpra-se”.

Os agravantes do AI nº. 0803663-20.2024.8.14.0000 pontuaram que a agravada pretende reintegrar-se na posse do terreno sem ter comprovado os requisitos do art. 561 do CPC
.
Pontuou-se que o imóvel é, hoje, residência atual da
Comunidade Betesda,
composta de 57 (cinquenta e sete) famílias, dentre as quais 44 (quarenta e quatro) são agravantes.

Alegou-se que a efetivação da reintegração de posse pode gerar dano irreparável aos agravantes e às famílias e grave violação a direitos humanos. Afirmou-se, também, que houve ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, haja vista a ausência de audiência de justificação.

Ainda segundo razões de recurso, a agravada teria comprado, do Sr. Antônio Carlos da Silva Rodrigues, no ano de 2000, o terreno localizado na Estrada da Pirelli, n. 283, Decouville, Bairro de Marituba – Belém/PA, parcelado em 50 (cinquenta) vezes. Contudo, não teria juntado aos autos um contrato de compra e venda ou recibo sequer do alegado.

Ressaltou-se que a agravada se equivocou a respeito da quantidade de moradores que habitam no terreno em questão, uma vez que apenas apontou como invasores
Elizete da Silva Couto
,
Benedito da Silva
e
Patrícia do Socorro Gomes Santa Rosa
, quando a realidade, trata-se de uma Comunidade composta por 57 (cinquenta e sete) famílias, dentre as quais. Para comprovar, juntou-se fotos, lista de abaixo assinados e declarações de residências.

Os agravantes afirmaram, também, que não se trata de posse nova, já que residem no imóvel há mais de 02 (dois) anos. Juntou-se comprovante de aquisição de materiais de construção.

A Defensoria Pública, por sua vez, também apresentou Agravo de Instrumento (AI nº. 0806917-98.2024.8.14.0000), na condição de
custos vulnerabilis
.

Alegou-se que o efeito suspensivo pode ser atribuído para sustar os efeitos da decisão recorrida quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e que a não concessão do efeito suspensivo à decisão acarretaria risco de dano irreparável à parte hipossuficiente da relação, uma vez que se trata de famílias, com crianças, idosos e pessoas com deficiência que poderiam perder suas moradias.

Pontuou-se os possíveis vícios: a) vedação à decisão surpresa; b) ausência de delimitação precisa entre a área reivindicada e a área ocupada pela comunidade, ocasionando uma divergência entre áreas, o que acarreta inépcia da petição; c) ausência de intimação da Defensoria Pública, na qualidade de
custos vulnerabilis
, em contrariedade ao que dispõe o art. 554, §1º, do CPC e os precedentes desse Tribunal de Justiça; d) ausência de intimação do Ministério Público; e) ausência de comprovação da posse, já que, segundo o agravante, todo o arcabouço probatório juntado pela agravada, em petição inicial, demonstram o estado de abandono do imóvel, sem qualquer utilização do bem pela recorrida; f) pela presunção absoluta de abandono do bem, e, consequentemente, a inexistência de posse, em virtude da existência de ônus fiscais, no montante de R$21.669,02, referente aos períodos de 2016 a 2018 e 2020 a 2024; g) inexistência de elaboração de plano de remoção, ato processual de responsabilidade do juiz da causa; h) necessidade de encaminhamento dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA, conforme estabelecido na Resolução 510, do CNJ.

Em sede de decisão interlocutória, este signatário, na condição de relator do processo, entendeu pela existência de requisitos para a suspensão da decisão impugnada, com esteio no art. 995, parágrafo único, do CPC
(ID nº. 19481635
).

Em contrarrazões (ID nº. 19846905), a agravada sustenta a regularidade da decisão, defendendo a existência de prova suficiente da posse e a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, requerendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão interlocutória impugnada, e, por conseguinte, a denegação da reintegração de posse.

Após o fim da instrução probatória, o Juízo que deferiu a decisão impugnada declinou sua competência para a Vara Agrária de Castanhal, conforme se observa do ID nº.
134974563
.

É o relatório.

VOTO

No presente feito, verifica-se a existência declínio de competência no processo originário, em momento posterior à instrução deste Agravo.

Conforme se verifica da decisão em epígrafe (
ID nº. 134974563
), a área esbulhada localiza-se em
imóvel rural
, pois destinado à atividade agrícola, atraindo a
incidência do art. 1º da Resolução nº 18/2005-GP
/tjpa
, de lavra do Egrégio Tribunal Pleno desta Corte
, senão vejamos: “as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural”.

Alegou-se, inclusive, que
a Resolução nº. 21/2001-TJEPA
define das regiões agrárias dentro do Estado do Pará, pelo que
a cidade de Marituba está englobada na Região Agrária de Castanhal (art. 1º, inciso I, item 41).

Eis que, diante deste ato posterior, tem-se por prejudicada a análise de mérito dos presentes Agravos.

Explico.

A competência funcional absoluta das Varas Agrárias, no Estado do Pará emana dos
arts. 126, do CRFB c/c 167 da Constituição do Estado do Pará c/c art. 1º da resolução nº 18/2005-
gp/tjpa.

Tal competência absoluta foi ratificada em diversos julgados desta E. Corte, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE DESERÇÃO DO APELO. REJEITADAS.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU.
AFASTADA A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL EM RELAÇÃO A QUESTÃO JURÍDICA ACERCA DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA EM SEU MÉRITO NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO DO DIREITO EM ARGUIR A REFERIDA INCOMPETÊNCIA. NATUREZA ABSOLUTA DA COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ALEGÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE EXCEÇÃO (ART. 113, CAPUT, CPC/73). DOS DOCUMENTOS E FATOS DOS AUTOS EXTRAEM-SE QUE O CASO EM CONCRETO
CONDIZ COM CONFLITO COLETIVO COM O ENVOLVIMENTO DE VÁRIAS FAMÍLIAS DE TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA SOBRE A POSSE DE UMA EXTENSA ÁREA RURAL. INTELIGENCIA DOS ART. 126 DO CF C/C ART. 167 DA CE C/C ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 18/2005-GP/TJ/PA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU.

DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL.
PODER GERAL DE CAUTELA. PECULIARIDADES DO CASO. CONSERVAÇÃO DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS DO PROCESSO ATÉ SUA REANÁLISE PELO JUÍZO COMPETENTE. Recurso conhecido e provido (TJ-PA - Apelação Cível: 0000793-74.2011.8.14 .0021 9999208470, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 16/09/2019, 1ª Câmara Cível Isolada) (grifos nossos).

AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO.
CONFLITO COLETIVO POR POSSE DE TERRA RURAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA AGRÁRIA.
A incompetência absoluta do juízo é causa para rescisão da coisa julgada, nos termos do artigo 966, II, CPC. A competência absoluta para julgar os processos que envolvam questões atinentes ao conflito coletivo de posse por terra rural é da Vara Agrária. Procedência da ação rescisória (TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08085216520228140000 19119206, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 11/04/2024, Seção de Direito Privado) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL/PA.
CONFLITO COLETIVO PELA POSSE DE IMÓVEL RURAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Jurandir Ubirajara dos Anjos Lobato contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a declinação de competência da Vara Única de Chaves/PA para a Vara Agrária de Castanhal/PA, em ação de reintegração de posse.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o litígio tem caráter coletivo ou individual e se a competência para processar e julgar a ação deve ser da Vara Única de Chaves/PA, em razão do foro de situação do imóvel, ou da Vara Agrária de Castanhal/PA, nos termos das resoluções do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

III. Razões de decidir

3. O imóvel em disputa, situado na Ilha Caviana, Chaves/PA, é ocupado tradicionalmente por uma comunidade ribeirinha, o que configura litígio coletivo pela posse de terra rural, atraindo a competência da Vara Agrária de Castanhal, conforme a Constituição do Estado do Pará (art. 167) e as Resoluções nº 018/2005 e nº 021/2006 do TJPA.

4. A Justiça Federal declinou de sua competência diante da ausência de interesse da União no feito, reforçando a competência da Vara Agrária.

5. A matéria está preclusa, pois a remessa dos autos à Vara Agrária foi determinada desde 2018, sem impugnação oportuna.

6. O foro de situação do imóvel, previsto no art. 47, § 2º, do CPC, não se sobrepõe à especialização da Vara Agrária, quando caracterizado conflito coletivo fundiário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "Nas ações possessórias que envolvem litígios coletivos pela posse de terras rurais, a competência para o julgamento deve ser da Vara Agrária, nos termos da Constituição do Estado do Pará e das resoluções do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, independentemente do foro de situação do imóvel."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 47, § 2º; Constituição do Estado do Pará, art. 167; Resoluções nº 018/2005 e nº 021/2006 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0006110-58.2017.814.0000, 1ª Turma de Direito Privado.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810631-66.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/03/2025) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CONFLITO FUNDIÁRIO AGRÁRIO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA VARA AGRÁRIA DE ACORDO COM ART. 126 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 167 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
. RECURSO NÃO PROVIDO.1- No caso dos autos, a ação envolve litigio coletivo pela posse da área rural, por ter sido invadida por mais de uma centena de pessoas ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MST, ademais, a mesma encontra-se situada em uma área rural, o que caracterizaria de forma inconteste a competência de umas das varas agrárias desta Egrégia Corte, de acordo com a Resolução nº 018/2005-GPRecurso conhecido e não provido à unanimidade. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0016741-32.2015.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 09/11/2015) (grifos nossos).

Assim, ante o correto declínio de competência julgado pelo Juízo
a quo
, faz-se imprescindível chamar o efeito à ordem e determinar a perda superveniente do interesse recursal, na esteira de entendimento exarado por esta Corte em casos análogos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ATOS ANULADOS. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO
. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. 1 - Se após a interposição do agravo de instrumento, sobrevier declaração de incompetência do juízo a quo, deve ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal, restando prejudicado o recurso.
2 - Com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, monocraticamente, deixo de conhecer do recurso por se encontrar prejudicado, ante a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista a incompetência absoluta do juízo de origem”
(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº. 0008226-71.2016.8.14.0000 – Relator(a):
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
– 1ª Turma de D. Privado – Julgado em 28/09/2017) (grifos nossos).

“Considerando o
declínio de competência
para a justiça federal, é possível aferir a
perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela
.

Resta prejudicado a apreciação do mérito deste agravo de instrumento, a teor do disposto no art. 932, III, do CPC.

Vejamos o dispositivo citado:

‘Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’.

Pelo exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, ante a perda superveniente de interesse recursal,
julgo prejudicado e deixo de conhecer do Agravo de Instrumento. Consequentemente, prejudicado o recurso de agravo interno.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Publique-se. Intime-se

Belém, 23 de agosto de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora” (Decisão Monocrática em AI nº. 0814370-81.2023.814.0000) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Claro S/A contra decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Indenizatória nº 0851919-66.2021.8.14.0301, proposta por SM Comunicações Ltda., que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva da Claro e a prejudicial de prescrição trienal. Ocorre que, após a interposição do agravo, o juízo originário declinou a

competência para a Comarca de São Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em verificar se a superveniente decisão de declínio de competência no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Nos termos do art. 932, III, do CPC, o relator deve julgar prejudicado o recurso que perder objeto, devido a circunstâncias supervenientes ao ato impugnado, como o declínio de competência.

2.
Com a declinação de competência no processo principal, resta prejudicada a análise do agravo de instrumento, pois o tribunal deixa de ser competente para revisar as decisões do juízo de origem.

3.
A jurisprudência consolida que, diante do declínio de competência no processo originário, o agravo que ataca decisão anterior perde seu objeto, tornando-se incabível sua análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniente decisão de declínio de competência no processo originário acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI nº 70076680792; TRF-2, AG nº 0003592-69.2014.4.02.0000; TJ-MG, AGT nº 10000210307682003; TJ-SC, AI nº 4012806-97.2016.8.24.0000.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº.

0814758-18.2022.8.14.0000

– Relator(a):
ALEX PINHEIRO CENTENO
– 2ª Turma de D. Privado – Julgado em 08/11/2024) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se decisões exaradas pelos Tribunais Pátrios em casos análogos:

PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AJUIZADO NA COMARCA DE CACOAL/RO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora com o objetivo de impedir o declínio de competência da 3ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO para a Comarca de São Francisco do Guaporé/RO, sob o fundamento de que a autora é residente e domiciliada no Município de São Francisco do Guaporé/RO
. 2. Reconhecimento de superveniente perda de objeto deste Agravo (distribuído em 20/06/2012), eis que, conforme consulta processual no sistema da Justiça Estadual de Rondônia, o feito previdenciário (n. 3183-52.2012.822 .0007), após decisão de declínio de competência ao juízo da Comarca de São Francisco do Guaporé/RO, foi julgado procedente na data de 14/04/2014 e remetido a este TRF para julgamento de recurso em 10/12/2014, onde aguarda julgamento.
3. Agravo de Instrumento prejudicado ante a manifesta perda de objeto
(TRF-1 - AI: 00355117420124010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/11/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27/11/2018) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE.
JUÍZO INCOMPETENTE. PERDA DO OBJETO
. HIPÓTESE EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DE QUE O JUÍZO COMPETENTE PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO É O 1º JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE EM RAZÃO DA PREVENÇÃO.DECISÃO AGRAVADA QUE SE TORNA NULA,
HAJA VISTA TER SIDO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
(Agravo de Instrumento, Nº 52910372920238217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 08-03-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52910372920238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 08/03/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2024) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA.
SUPERVENIENTE DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PERDA DE OBJETO. ARTIGO 932, III, DO CPC/2015. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE I NSTRUMENTO
. RECURSO PREJUDICADO. - Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEIDE BEATRIZ DE CASTRO DORNELLES, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, alvejando decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido de liminar vindicado na petição inicial -
A jurisprudência deste Eg. Colegiado, quando se depara com a situação de declínio de competência em momento posterior à impugnação da decisão agravada, vem adotando orientação no sentido de que resta prejudicada a análise do presente recurso de agravo de instrumento, em razão da perda de objeto
- Precedentes citados - Recurso de agravo de instrumento não conhecido. (TRF-2 - AG: 00035926920144020000 RJ 0003592-69.2014.4.02.0000, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 06/10/2017, 8ª TURMA ESPECIALIZADA) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO.
Uma vez declinada a competência nos autos principais, é de ser julgado prejudicado o agravo de instrumento que ataca a decisão de indeferimento da tutela de urgência, tendo em vista a perda do objeto. Precedentes do TJ/RS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento Nº 70076680792, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AI: 70076680792 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 25/04/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. SUPERVENIENTE DECISÃO DE
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PERDA DE OBJETO. ARTIGO 932, III, DO CPC/2015. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE I NSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. - Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEIDE BEATRIZ DE CASTRO DORNELLES, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, alvejando decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido de liminar vindicado na petição inicial - A jurisprudência deste Eg. Colegiado, quando se depara com a situação de declínio de competência em momento posterior à impugnação da decisão agravada,
vem adotando orientação no sentido de que resta prejudicada a análise do presente recurso de agravo de instrumento, em razão da perda de objeto
- Precedentes citados - Recurso de agravo de instrumento não conhecido. (TRF-2 - AG: 00035926920144020000 RJ 0003592-69.2014.4.02.0000, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 06/10/2017, 8ª TURMA ESPECIALIZADA) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA AÇÃO DE ORIGEM PARA A JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. -
Verificando-se, perante o Juízo de Origem, o declínio de competência para o processamento e o julgamento da ação para o Juízo da Infância e da Juventude da Comarca de Planaltina - Distrito Federal, é forçoso o reconhecimento da perda superveniente do objeto e do interesse recursal do Agravo de Instrumento
, considerando que este Egrégio Tribunal de Justiça deixou de ser a Instância Revisora das decisões proferidas pelo Juízo de 1º grau e, ainda, o disposto no art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AGT: 10000210307682003 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/06/2022) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO LIMINAR. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DOS RÉUS. POSTERIOR DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, NA ORIGEM, PARA O JUÍZO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PROCESSO RECEBIDO E DESPACHADO. MANUTENÇÃO, REGRA GERAL, DOS EFEITOS DO ATO PRATICADO PELO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4º, DO NCPC. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.
À vista da existência de decisão declinatória de competência na origem, proferida após a interposição do agravo de instrumento que combatia a concessão de tutela de urgência, julga-se prejudicado o recurso.
Em conformidade com a redação do § 4º do art. 64 do CPC/2015, conservam-se os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, salvo decisão judicial em sentido contrário a ser proferida pelo juízo declinado. (TJ-SC - AI: 40128069720168240000 Campo Erê 4012806-97.2016.8.24.0000, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 08/06/2017, Segunda Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO LIMINAR. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DOS RÉUS. POSTERIOR DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, NA ORIGEM, PARA O JUÍZO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PROCESSO RECEBIDO E DESPACHADO. MANUTENÇÃO, REGRA GERAL, DOS EFEITOS DO ATO PRATICADO PELO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4º, DO NCPC. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.
À vista da existência de decisão declinatória de competência na origem, proferida após a interposição do agravo de instrumento que combatia a concessão de tutela de urgência, julga-se prejudicado o recurso.
Em conformidade com a redação do § 4º do art. 64 do CPC/2015, conservam-se os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, salvo decisão judicial em sentido contrário a ser proferida pelo juízo declinado. (TJ-SC - AI: 40128069720168240000 Campo Erê 4012806-97.2016.8.24.0000, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 08/06/2017, Segunda Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

DECISÃO MONOCRÁTICA.BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DO FORO DE DOMICÍLIO DO CREDOR.
SUPERVENIENTE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO
. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO NÃO CONHECIDO (TJ-PR 01043143920248160000 Curitiba, Relator.: Clayton de Albuquerque Maranhao Desembargador, Data de Julgamento: 22/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2025).

A despeito de tratar-se de redistribuição para mesma Unidade da Federação, é certo que o juízo originário reconheceu sua incompetência funcional para o processamento e julgamento da causa, fato que extingue a relação processual ali instaurada e transfere, em caráter originário, a apreciação da controvérsia para nova unidade judicial.

Nesse sentido, conforme reiterada jurisprudência pátria
supra
, a superveniente modificação da competência acarreta a prejudicialidade do recurso, independentemente de envolver outra Unidade da Federação, outra Comarca ou apenas redistribuição interna, pois o que importa é a alteração da autoridade judicial competente para conhecer e decidir a causa.

Logo, inarredável o reconhecimento da perda de objeto.

Passa-se, agora, à questão da produção de efeitos da decisão impugnada.

É bem verdade que, conforme o art. 64, §4º, do CPC, “
salvo decisão judicial em sentido contrário
, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Assim, desde o início da vigência do CPC de 2015, não se pode dizer que os atos emitidos por Juízo incompetente são, automaticamente, eivados de nulidade.

Todavia, ante a existência de decisão deste Juízo
ad quem
suspendendo os efeitos da decisão interlocutória, bem como a ausência de observância dos requisitos da ADPF nº. 828-DF, é forçoso reconhecer a
impossibilidade de persistência dos efeitos da referida liminar, até que outra seja proferida pelo Juízo competente, em interpretação
a conrtario sensu
do art. 64, §4º, do CPC.

Ademais, malgrado este Juízo esteja impedido de decidir sobre a manutenção, ou não, dos atos exarados por Juízo anterior – sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio da
kompetenz-kompetenz
– não está impedido de realizar interpretação sobre a produção de efeitos da decisão impugnada,
estabelecendo que a sua produção se encontra sob condição suspensiva insofismável: a análise do Juízo competente acerca da manutenção, ou nulidade, da decisão impugnada.

Nesse sentido, tem se manifestado a Jurisprudência pátria:

PROCESSUAL. SENTENÇA PROLATADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. ARTIGO 64, § 4º, DO CPC. 1. O CPC de 2015 não mais nulifica, de pronto, todos os atos decisórios emanados do juízo incompetente. Segundo a dinâmica introduzida pelo seu art. 64, § 4º, a regra, em caso de reconhecimento de incompetência absoluta, passa a ser a da conservação dos efeitos da decisão prolatada pelo juiz incompetente até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
2. É indispensável a manifestação do magistrado federal competente a respeito da retificação ou convalidação da sentença que tenha sido proferida por juízo incompetente.
3. Não é possível, em grau de recurso, decidir acerca da providência do art. 64, § 4º, do CPC, pois isso importaria em supressão de instância (TRF-4 - AC: 50156324120194049999 5015632-41 .2019.4.04.9999, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 09/03/2021, TERCEIRA TURMA) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCLAMAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JULGAMENTO COLEGIADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE EFEITOS IMEDIATOS DESSE DECISÓRIO. SIMPLES INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POSTERIORES NÃO POSSUI APTIDÃO PARA SUSPENDER OS EFEITOS DAQUELE ARESTO. ARTS. 1.026, CAPUT, E 1.029, § 5º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE PROCLAMAR DE IMEDIATO A INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ INCOMPETENTE E, POR CONSEGUINTE, CONSIDERAR PREJUDICADO O RECURSO APELATÓRIO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ARTS. 4º, 6º, E 64, § 4º, DO CPC/2015.
NOVO REGIME DE NULIDADES DAS DECISÕES PROFERIDAS POR JUIZ INCOMPETENTE NÃO OBRIGA A MANUTENÇÃO DA VALIDADE DESSES PROVIMENTOS JUDICIAIS. FACULDADE CONFERIDA AO JULGADOR PARA ASSIM FAZÊ-LO. CABE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A QUE VINCULADO HIERARQUICAMENTE O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU DELIBERAR SOBRE A INSUBSISTÊNCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS POR AQUELA AUTORIDADE, CASO NÃO MAIS POSSA O MAGISTRADO ASSIM PROCEDER. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA QUE MILITAM EM PROL DA NULIDADE DA SENTENÇA
. NOVO JUÍZO PODERÁ APRECIAR A CAUSA COM AMPLA LIBERDADE E, INCLUSIVE, ORDENAR A PRODUÇÃO DE PROVAS QUE PORVENTURA REPUTAR NECESSÁRIAS. RECURSOS POSTERIORES DEVERÃO SER SUBMETIDOS AO TRIBUNAL A QUE SE ACHA VINCULADA A NOVA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] (TJ-CE - AGT: 00036872220148060108 CE 0003687-22.2014.8.06 .0108, Relator.: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 21/10/2020, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2020) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - RATIFICAÇAO DE DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ INCOMPETENTE. Tendo o juízo incompetente proferido decisão atinente a constrição, deve ser declarada nula a decisão.
Não existe ratificação ou convalidação de decisão proferida por juízo incompetente
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24221379720248130000 1 .0000.24.242212-9/001, Relator.: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 01/08/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2024) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA - CHEQUE - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - ANÁLISE IMEDIATA - ART. 64, § 2º, CPC - DECISÃO SOBRE A FASE INSTRUTÓRIA - NULIDADE - RATIFICAÇAO DE DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ INCOMPETENTE. Nos termos do art. 64, § 2º, CPC, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. De conformidade com o disposto no art. 42 do CPC, as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites da sua competência.
Tendo o juízo incompetente proferido decisão atinente à fase instrutória do feito, deve ser declarada nula a decisão. Não existe ratificação ou convalidação de decisão proferida por juízo incompetente
. (TJ-MG - AI: 10000210734554002 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022).

Esta decisão emana, em última análise, do poder geral de cautela
, previsto no art. 297 do CPC.
Afinal, segundo o STJ, o Magistrado
“
valendo-se do poder geral de cautela
, pode o magistrado
determinar, de of
í
cio, provid
ê
ncia que lhe pare
ç
a cab
í
vel e necess
á
ria ao resultado
ú
til do processo
”
(STJ - AgInt no AREsp: 975206 BA 2016/0228964-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 04/05/2017) (grifos nossos).

Não me parece consentâneo com o resultado útil do processo restaurar uma medida liminar declarada suspensa por esta Corte.

Recorde-se que, após manifestação do Juízo Competente sobre o pedido liminar, nada obsta que haja novo agravo sobre o mérito – discussão a que este signatário segue como relator prevento, na esteira do art. 116, do Regimento Interno desta E. Corte.

DISPOSITIVO

Assim, em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, chamo o feito à ordem para reconhecer
A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL,
ante o declínio de competência do
j
uízo que exarou a decisão impugnada.

Com esteio no art. 64, §4º, do CPC,
a contrario sensu
, bem como no poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC,
determino que a produção de efeitos da decisão impugnada fique condicionada à análise do Juízo competente.

É como voto.

Belém, datado a assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025